Tribunal: STF
Processo: HC 68963
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-05
Data de publicação: 1991-11-05

Ementa:
HABEAS  CORPUS.  Estabelecimento  penal.  Réu  recolhido  em
Cadeia Pública, onde ja cumpriu mais da metade da  pena  imposta  por
sentença definitiva. Remoção para estabelecimento penal adequado.
         Não sendo a  Cadeia  Pública  -  lugar  de  recolhimento  de
presos provisorios - o estabelecimento penal adequado para se cumprir
decisão  condenatória,  defere-se  a  ordem  de "habeas  corpus" para
garantir  a  transferencia   do   paciente   para   outro   tipo   de
estabelecimento penal, onde devera ser aferida, pelo Juiz  competente
para execução da pena, sua situação pessoal e eventuais direitos dela
decorrentes.
         "Habeas corpus" deferido, em parte.